Tribunal: STF
Processo: Ext 1781
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Considerando que o mandado de prisão para fins de extradição foi devidamente cumprido e recebido o pedido formal de extradição, delego o interrogatório do extraditando a um dos juízes federais de competência criminal da Subseção Judiciária em que custodiado o extraditando, a quem couber por distribuição, para o cumprimento do ato com a urgência possível. 



    2. Delego, ainda, a intimação do defensor, no ato do interrogatório, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, podendo apresentá-la ao juízo delegatário ou diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Apresentada ou não a defesa escrita no prazo definido, deverão os autos retornar, com urgência, ao Supremo Tribunal Federal.



    3. O Estado Requerente, nos termos do art. 18 do Tratado Bilateral de Extradição, solicita a entrega dos eventuais objetos e valores encontrados na posse do extraditando pertinentes ao crime pelo qual é pedida a extradição. Assim, oficie-se a Polícia Federal para que liste objetos e valores apreendidos com o extraditando.



    4. Expeça-se a competente carta de ordem. 



    5. Apense-se os autos da respectiva Prisão para fins de Extradição (PPE) aos autos desta Extradição, prosseguindo-se a instrução nestes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator